Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
À Secretaria para que promova a alteração cadastral do polo passivo conforme requerido pela petição de ID 44060645. Após, renove a diligência para nova tentativa de intimação da decisão de ID 43855906 à autoridade coatora sinalizada e endereçada no ‘item 4’ da petição de ID 44060645 – pág. 2. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora